Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717096-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLETO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ODAIR DE JESUS SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anacleto Vieira da Silva contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que reconheceu fraude à execução na alienação de veículo automotor. O agravante afirma que a transferência do veículo não foi uma estratégia para esquivar-se de dívidas, mas uma necessidade urgente de liquidez para enfrentar uma situação de vulnerabilidade econômica aguda. Alega que a venda do ágio do veículo e a posterior quitação do financiamento pela compradora confirmam que a transação foi realizada de boa-fé e com a finalidade de resolver um problema imediato de insolvência pessoal, sem a intenção de fraudar credores ou prejudicar o andamento do processo judicial. Sustenta que a alegação baseada na presunção de má-fé carece de fundamentação robusta, visto que não há provas concretas de que a adquirente tinha conhecimento efetivo da situação processual que envolvia o agravante e o bem em questão no momento da aquisição. Cita a Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça. Assegura que não há menção a qualquer registro de penhora do veículo antes da transferência, nem evidências de que a adquirente estava ciente das implicações legais da compra. Avalia que o documento que comprova a quitação do financiamento do veículo é um indicativo de que a transação foi realizada de forma legítima e com o intuito de regularizar a situação do bem. Considera que a boa-fé da adquirente deve ser presumida até prova em contrário. Acrescenta que a mera relação prévia de trabalho da adquirente com a empresa do agravante não é suficiente para estabelecer má-fé ou conhecimento da disputa judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58506128 e 58506129). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame por razões diversas das apresentadas pelo agravante. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha, como efeito, a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência. O art. 792, caput e inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A declaração de fraude à execução somente poderá ser decretada após a intimação do terceiro adquirente para opor embargos de terceiro nos termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil. A referida intimação tem especial relevância para a validade dos atos subsequentes, pois permite o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), consectários do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). A análise dos autos originários demonstra que a declaração de fraude à execução neste momento processual é prematura, na medida em que não houve intimação da terceira adquirente para, caso queira, opor embargos de terceiro (art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil). A providência supramencionada é necessária para a segurança jurídica e transparência dos atos processuais, bem como para evitar eventuais nulidades que possam ser futuramente alegadas. Convém registrar que nada obsta o reconhecimento de fraude à execução se houver o cumprimento das formalidades processuais e forem preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator